Tribunal: STM
Processo: 7000640-56.2021.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-14

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000640-56.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
EMBARGANTE: OZÉAS GOMES CORREIA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
14/02/2022 a 17/02/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, rejeitou os
Embargos de Nulidade e Infringentes do Julgado, para manter íntegro o
entendimento majoritário desta Corte proferido no Acórdão da Apelação nº
7000466-81.2020.7.00.0000, que rejeitou a preliminar, suscitada de ofício, de
nulidade do feito em face de inobservância do art. 433 do CPPM, nos termos do
voto do Relator Ministro LEONARDO PUNTEL.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor),
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO
FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE
AQUINO, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e
CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA não participou do
julgamento.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ARILMA CUNHA DA SILVA

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
10/03/2022 19:25:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e426c6ae
Poder Judiciário
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE nº 7000640-56.2021.7.00.0000
RELATOR: Min. Alte Esq LEONARDO PUNTEL
REVISOR Min. Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA
EMBARGANTE: OZÉAS GOMES CORREIA
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE DO JULGADO. DPU. CORRUPÇÃO
PASSIVA. ARTIGO 308, § 1º, DO CPM. NULIDADE EM FACE DA NÃO REALIZAÇÃO DA SESSÃO
DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. ART. 433 DO
CPPM. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. REJEIÇÃO. PREJUÍZO À DEFESA. NÃO
DEMONSTRAÇÃO. COMPORTAMENTO DEFENSIVO CONTRADITÓRIO. OBSERVÂNCIA DO
PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PREVALÊNCIA DE ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO
DO STM. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. DECISÃO UNÂNIME.

Consoante entendimento majoritário do STM, à semelhança do que ocorre no Processo
Penal Comum, quando o réu está sujeito à jurisdição monocrática do Juiz-Federal da Justiça
Militar, a sustentação oral, em princípio, não é ato essencial à Defesa e deve ser analisada
sob a perspectiva do caso concreto, de modo que a sua ausência não importa,
necessariamente, em nulidade, podendo, inclusive, ser considerada matéria preclusa, caso
não arguida em momento processual oportuno.
Apresenta-se contraditório o comportamento da Defesa que informa o seu desinteresse na
realização da sessão de julgamento, oportunidade em que ocorreria a sustentação oral, e,
posteriormente, sustenta a nulidade em virtude da não realização do ato.
In casu, todas as teses defensivas foram registradas quando da apresentação das
alegações finais e avaliadas pelo Magistrado de primeira instância, não se vislumbrando
quaisquer prejuízos à Defesa, impondo-se a observância do princípio do pas de nullité sans
grief.
Embargos rejeitados. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato
da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar os Embargos Infringentes e de Nulidade do Julgado,
para manter íntegro o entendimento majoritário desta Corte, proferido no Acórdão da Apelação nº 7000466-
81.2020.7.00.0000, que rejeitou a preliminar, suscitada de ofício, de nulidade do feito em face de
inobservância do art. 433 do CPPM.

Brasília-DF, 17 de fevereiro de 2022.

Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL
Relator

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
10/03/2022 19:25:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e426c6ae
RELATÓRIO

Trata-se de Embargos Infringentes do Julgado opostos pela Defensoria Pública da União em favor do 2º Sgt
Ex OZÉAS GOMES CORREIA, contra o Acórdão deste Superior Tribunal Militar, proferido nos autos da
Apelação nº 7000466-81.2020.7.00.0000, em sessão virtual (no período de 14 a 17/06/2021), na parte em
que, por maioria, a Corte rejeitou a preliminar de nulidade por inobservância do art. 433 do CPPM, suscitada
de ofício pela Ministra Revisora Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha (evento 1).

O Acórdão embargado, da relatoria do eminente Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA,
restou assim ementado (eventos 56 e 59 da Apelação):

EMENTA: CORRUPÇÃO ATIVA. CORRUPÇÃO PASSIVA. PRELIMINAR DE AMPLITUDE DO
EFEITO DEVOLUTIVO. ANÁLISE DE QUESTÕES FORA DAS RAZÕES RECURSAIS.
IMPOSSIBILIDADE. PEDIDOS EXTEMPORÂNEOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO
CONHECIMENTO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE. NÃO REALIZAÇÃO DA
SESSÃO DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO
ORAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. REJEITADA. DECISÃO MAJORITÁRIA.
REGISTROS INDEVIDOS NO SIGMA. PAGAMENTO E RECEBIMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA.
COMPROVAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE. AFASTAMENTO DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA.
IMPOSSIBILIDADE. INFRINGÊNCIA DO DEVER FUNCIONAL. CONFIGURAÇÃO. AUTORIA E
MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE.
O efeito devolutivo amplo na Apelação remete ao Tribunal o conhecimento da matéria
impugnada, porém, a análise fica adstrita às questões levantadas pela parte em seu Apelo,
por força do princípio tantum devolutum quantum appellatum. Os pedidos apresentados
fora das razões de recurso serão alcançados pela preclusão consumativa. Preliminar que
não se conhece. Decisão por unanimidade.
A sustentação oral não é ato essencial à defesa ou à acusação, muito menos
quando suas teses estão devidamente registradas em alegações escritas
(Precedentes STF). Preliminar rejeitada. Decisão por maioria.
Incide no crime previsto no artigo 308, § 1º, do CPM, militar da reserva, prestador
de tarefa por tempo certo (PTTC), que, na função de auxiliar da Seção de Fiscalização de
Produtos Controlados (SFPC), aceita pagamento indevido para agilizar registros no
Sistema de Gerenciamento de Armas (SIGMA), sem a documentação necessária e
com evidente infringência ao dever funcional.
O particular, caçador, atirador desportivo ou colecionador (CAC) que, em conduta alinhada
com o militar infrator, suborna-o para ter seus requerimentos agilizados, sem a
disponibilização dos documentos necessários, incide no crime de corrupção ativa, art. 309,
parágrafo único, do CPM, diante do êxito da prática delitiva, ou seja, a realização do ato
mediante infração do dever funcional por parte do agente público corrompido.
O crime contra a Administração Castrense é incompatível com a insignificância, da mesma
forma que a Portaria nº 75/2012 do Ministério da Fazenda, a qual estabelece o não
ajuizamento de execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, para valores
inferiores a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), não isentando o agente da responsabilidade
penal.
As condenações impostas aos Apelantes se mostram harmônicas com as provas
produzidas. As sanções impostas atendem aos princípios da individualização da pena, da
razoabilidade e da proporcionalidade.
Condutas delitivas demonstradas por meio do pagamento e do recebimento da vantagem
indevida em razão da função do militar, como auxiliar da SFPC, bem como pelas
irregularidades na emissão dos registros e certificados (CAC) inseridos no Sistema de
Gerenciamento Militar de Armas (SIGMA).
Recursos conhecidos e, no mérito, desprovidos. (Grifo nosso.)

Em 15/10/2019, o Ministério Público Militar (MPM) denunciou o embargante pela prática do crime de
corrupção passiva, previsto no artigo 308, §1º do Código Penal Militar (CPM)[1], por ter auferido vantagem
indevida para realizar atos de ofício com infração do dever funcional, consistentes em movimentações no

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
10/03/2022 19:25:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e426c6ae
sistema SIGMA em favor do civil Rodrigo Raful, também denunciado na Ação Penal - APM nº 7000342-
72.2019.7.02.0002 - pelo crime de corrupção ativa, art. 309, parágrafo único[2] (evento 1 da APM).

Em 21/5/2020, após a regular instrução do feito, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 1ª
Auditoria da 2ª CJM decidiu julgar procedente a denúncia, para condenar o embargante, à pena de 2 (dois)
anos e 8 (oito) meses de reclusão, como incurso no art. 308, § 1º do CPM, com o direito de recorrer em
liberdade e o regime aberto para o caso de cumprimento de pena. Na Sentença, o Magistrado também
condenou o civil Rodrigo Raful à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, por incursão no art.
309, parágrafo único do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de recorrer em
liberdade e o regime aberto em caso de cumprimento de pena (evento 112 da APM).

Irresignada com a Sentença, a DPU, em 2/6/2020, interpôs recurso de apelação. Em suas razões,
preliminarmente, requereu a amplitude do efeito devolutivo com o afastamento de qualquer alegação de
preclusão e, no mérito, requereu a absolvição do embargante, aduzindo as teses de insuficiência de prova e
atipicidade da conduta e, subsidiariamente, pleiteou o afastamento da causa de aumento prevista no § 1º do
art. 308 do CPM (evento 122 da APM).

A Defesa constituída do civil Rodrigo Raful também interpôs recurso de apelação. Em suas razões, requereu
a absolvição e, subsidiariamente, o afastamento da majorante prevista no parágrafo único do art. 309 do
CPM (evento 118 e 129 da APM).

Em sessão virtual de 14 a 17/6/2021, o Plenário do Superior Tribunal Militar, julgando a Apelação nº
7000466-81.2020.7.00.0000, de relatoria do Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, por
unanimidade, decidiu não conhecer da preliminar defensiva, de amplitude do efeito devolutivo. Em
seguida, por maioria, rejeitou preliminar de nulidade por inobservância do art. 433 do CPPM, suscitada de
ofício pela Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, revisora da Apelação e, no mérito, por
unanimidade, negou provimento aos Apelos defensivos, para manter íntegra a Sentença condenatória.

Estavam presentes na Sessão de julgamento os Ministros CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA (Relator),
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK
DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL e CELSO LUIZ NAZARETH.

O Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO acompanhou o voto vencido da Ministra Revisora quanto à preliminar
suscitada de ofício.

A Ministra Revisora juntou aos autos sua Declaração de voto vencido (evento 53 da Apelação).

O Acórdão foi publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 18/8/2021 (evento 58 da Apelação).

Em 8/9/2021, a Defensoria Pública da União opôs, tempestivamente, os presentes Embargos Infringentes e
de Nulidade do Julgado. Em suas Razões, requer a prevalência do entendimento da corrente minoritária, nos
termos da declaração de voto exarada pela eminente Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, a fim de que seja declarada a nulidade da Ação Penal Militar nº 7000342-72.2019.7.02.0002, a partir
da fase do art. 433 do CPPM (evento 1).

Em 15/9/2021, foi certificado o trânsito em julgado do Acórdão com relação ao corréu Civil RODRIGO RAFUL
(evento 68 da Apelação).

Em Decisão de 23/9/2021, admiti os presentes Embargos, por serem tempestivos e por terem sido atendidos
os demais requisitos de admissibilidade previstos no art. 124 do Regimento Interno do STM[3] (evento 5).

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Contrarrazões da lavra da Subprocuradora-Geral ARILMA CUNHA
DA SILVA, manifestou-se pelo conhecimento e pela rejeição dos Embargos (evento 8).

O eminente Ministro Revisor teve vista dos autos.

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
10/03/2022 19:25:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e426c6ae
As partes foram intimadas.

É o Relatório.

VOTO

O Recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser
conhecido.

Conforme relatado, a DPU pleiteia a revisão do entendimento firmado pela maioria dos Ministros desta
Corte, nos autos da Apelação nº 7000466-81.2020.7.00.0000, a fim de que prevaleça o posicionamento
constante da declaração de voto da lavra da Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA,
Revisora da Apelação, na parte em que, acompanhada do ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO,
acolhia a preliminar de nulidade da Ação Penal Militar por supressão da fase do art. 433 do CPPM, suscitada
de Ofício, a fim de que os autos retornassem à origem para a apresentação de sustentação oral pelas Partes.

A Defesa fundamenta o seu pedido na referida declaração de voto, destacando os seguintes trechos, verbis:
...
Suscito, ex officio, a preliminar de nulidade da Ação Penal Militar nº
7000342-72.2019.7.02.0002. a partir da fase do art. 433 do CPPM. por
inobservância do devido processo legal pela instância de origem.

Narram os autos que o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 2ª CJM
proferiu Decreto condenatório sem que fosse realizada a Sessão de
Julgamento e oportunizada, consequentemente, a apresentação de sustentação oral
pelas partes.
...
o Juízo de piso, ao suprimir etapa essencial ao julgamento da demanda, qual seja, a
realização de sustentação oral na forma do art. 433 do CPPM. maculou de
ilegalidade o feito.

Imperioso reforçar que a legislação adjetiva castrense não alberga em nenhum de
seus dispositivos a possibilidade de flexibilização da lex ora renegada.

Sem embargo, o Diploma castrense prevê duas possibilidades de manifestações pelas
partes, a saber: as alegações escritas e as orais. Não se trata de uma coisa ou de outra,
mas de oportunizar, não somente à defesa como também à acusação, a apresentação de
duas alegações, sendo a última complementar da primeira.

É nessas ocasiões que o Parquet ratificará a exordial acusatória e pleiteará a condenação
ou, ao revés, pugnará pela absolvição com base nas provas produzidas em Juízo.
Igualmente, a Defesa utilizar-se-á dessas oportunidades para a adoção da melhor
estratégia jurídica, indo ao encontro dos interesses do agente.

Por óbvio, a competência do Juiz singular não conduz à supressão de fase imprescindível à
concretude dos princípios do contraditório e da ampla defesa, sob pena de cerceamento de
tais direitos fundamentais e de violação também ao princípio da especialidade. Conquanto
se deva buscar uma maior economia processual, com a produção da menor quantidade
de atos processuais possíveis, isso não pode refletir em indevidos atropelos
processuais
...
Com efeito, o conceito atual de Estado Democrático de Direito estabelece institutos
jurídicos aptos a assegurar o due process of law. Salutar que o poder estatal,
nomeadamente no exercício do múnus
judicial, observe e faça observar as garantias conferidas aos cidadãos, já que atentar
contra elas vicia os atos e as decisões prolatadas, devendo ser banidas condutas
intervencionistas tendentes a paralisar ou a restringir o alcance de suas disposições.

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
10/03/2022 19:25:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e426c6ae

No caso sub examine, a supressão da fase do art. 433 do CPPM, embora não
pleiteada a realização de sustentação oral, causou flagrante prejuízo aos apelantes,
eis que não houve alteração legislativa restringindo tal fase, assegurada no
rito procedimental constante do CPPM.

Conforme mencionado alhures, o processo justo só se verifica quando todas as nuances
normativas são respeitadas, restando inconteste que o postulado do devido
processo legal demanda necessariamente um processo tipificado em lei, sem
a supressão ou desvirtuamento de atos processuais imprescindíveis, corno é o
das alegações orais no processo penal militar. (negritos no original e grifos da
DPU/Categoria Especial/Tribunal Superiores)

(...)

O tema é de conhecimento dos ministros desta Corte, que entende, majoritariamente, que, à semelhança do
que ocorre no Processo Penal Comum, quando o réu está sujeito à jurisdição monocrática do Juiz-Federal da
Justiça Militar, a sustentação oral não é ato essencial à Defesa, de modo que a ausência do ato não importa,
necessariamente, em nulidade, podendo, inclusive, ser considerada matéria preclusa, caso não arguida em
momento processual oportuno.

Nesse sentido, seguem as seguintes ementas de julgados desta Corte, in verbis:

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA. NULIDADE DA AÇÃO PENAL
MILITAR. INOBSERVÂNCIA DO ART. 433 DO CPPM. AUSÊNCIA DE SUSTENTAÇÃO ORAL. ATO
NÃO ESSENCIAL À DEFESA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DECISÃO POR
MAIORIA. A sustentação oral, prevista no art. 433 do CPPM, é ato discricionário
das partes e não essencial à defesa. Assim, a ausência desse rito não eiva de
vícios a Ação Penal Militar caso as partes não tenham manifestado interesse pela
sua realização, ou, ainda, na hipótese de não se insurgirem contra a decisão que
designa data para sessão de julgamento sem a previsão de ocorrência dessa fase
processual, tratando-se de matéria preclusa, quando não aventada no momento
oportuno. Precedentes do STF. Embargos Infringentes rejeitados. Decisão por maioria.
(Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000388-27.2021.7.00.0000. Relator: Min.
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Julgamento: 19/8/2021). (Grifo nosso.)

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA. PRELIMINAR.
SUSCITADA EX OFFICIO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 433 DO CPPM. REJEIÇÃO.
DECISÃO POR MAIORIA. ART. 311, CAPUT, DO CPM. FALSIFICAÇÕES EM GUIAS DE
TRANSFERÊNCIA DO SINARM PARA O SIGMA. FALSIFICAÇÕES EM CERTIFICADOS DE
REGISTRO DE ARMAS NO EXÉRCITO BRASILEIRO (CR). CRIMES QUE DEIXAM VESTÍGIOS.
AUSÊNCIA DE EXAME GRAFOTÉCNICO. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA POR
OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DA CONDUTA
DELITIVA. REJEIÇÃO DOS INFRINGENTES. MAIORIA. O Decisum do Juízo de piso, que
suprimiu a realização de sustentação oral na forma do art. 433 do CPPM, não
macula de ilegalidade o feito. Vê-se que a sustentação oral é facultada às partes
após a apresentação das alegações escritas, tratando-se de ato discricionário e
não essencial à defesa. Preliminar suscitada de ofício rejeitada. Decisão por maioria. O
delito de falsificação de documento tem por escopo resguardar a fé pública, e, por
conseguinte, a lisura dos procedimentos junto à Organização Militar, além de garantir os
primados maiores da rotina castrense. Consoante o contexto fático-probatório, todos os
documentos apresentados foram elaborados pelo embargante. Cumpre enfatizar que, no
crime de falsificação documental, em que pese o laudo técnico não indicar que "foi o
Apelado quem tentou falsificar as respectivas assinaturas", isso, no entanto, não obsta a
certeza da autoria. Isso porque revela-se necessária a flexibilização da regra insculpida no
art. 328 do CPPM, sendo aceitável no ordenamento jurídico o reconhecimento da prática
delitiva por outros meios idôneos, para além do exame pericial, a tornar inconteste a
autoria e a materialidade do falsum. Noutra banda, diante de crimes dolosos idênticos,

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
10/03/2022 19:25:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e426c6ae
praticados em mesmo lugar, nas mesmas condições e com mesmo modo de execução,
impende reconhecer a natureza de crime continuado, a teor do art. 71 do CP ordinário.
Infringentes rejeitados. Decisão por maioria. (Embargos Infringentes e de Nulidade nº
7000430-39.2020.7.00.0000. Relatora MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Julgamento: 11/2/2021). (Grifo nosso.)

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 251 DO CPM. ESTELIONATO. PRELIMINAR DEFENSIVA
DE INCOMPETÊNCIA DA JMU. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
PRELIMINAR ARGUIDA DE OFÍCIO PELA MINISTRA REVISORA. AUSÊNCIA DE SUSTENTAÇÃO
ORAL. ATO DISCRICIONÁRIO DAS PARTES. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. MÉRITO.
AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO.
DECISÃO UNÂNIME. Rejeita-se a preliminar defensiva de incompetência da Justiça Militar da
União diante da literalidade do art. 124, caput, da Constituição Federal de 1988, e do art.
9º do CPM, na hipótese de conduta delitiva praticada contra o patrimônio sob
administração militar. Decisão unânime. A sustentação oral, prevista no art. 433 do
CPPM, é ato discricionário das partes e não essencial à defesa. Assim, a ausência
desse rito não eiva de vícios a Ação Penal Militar caso as partes não tenham
manifestado interesse pela sua realização, ou, ainda, na hipótese de não se
insurgirem contra a decisão que designa data para sessão de julgamento sem a
previsão de ocorrência dessa fase processual, tratando-se de matéria preclusa,
quando não aventada no momento oportuno. Precedentes do STF. Preliminar
rejeitada por maioria. Amolda-se ao tipo incriminador do art. 251 do Código Penal Militar
a conduta perpetrada por civil que, de forma livre, consciente e deliberada, falsifica os
balancetes da prestação de contas da Associação de compossuidores de prédio residencial
em que há Próprios Nacionais Residenciais - PNR, utilizando-se de uma empresa de
auditoria falsa para assim obter vantagem ilícita, por meio do desvio de dinheiro da conta
bancária da referida Associação. Apelo defensivo desprovido. Decisão por unanimidade.
(Apelação nº 7000318-70.2020.7.00.0000. Relator Min. FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. Julgado em 29/9/2021). (Grifo nosso.)

Nesse conspecto, ao compulsar os autos eletrônicos da APM nº 7000342-72.2019.7.02.0002, constata-se
que, após a fase do art. 427 do CPPM, o Magistrado de primeira instância exarou decisão na qual expôs seu
entendimento de que, por força da modificação da Lei nº 8.457/92, procedida pela Lei nº 13.774/2018,
tornou-se desnecessária a realização de Sessão de Julgamento quanto aos feitos submetidos à jurisdição
monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar, mas expressamente expôs que caso as Partes desejassem a
realização da Sessão de Julgamento, deveriam informar expressamente, quando da apresentação das
Alegações Escritas (evento 95 da APM).

Ocorre que em Alegações Escritas, a própria DPU, no patrocínio do ora Embargante informou expressamente
"ser desnecessária a marcação de Sessão de Julgamento", de igual modo, informou o MPM e também a
Defesa do corréu RODRIGO RAFUL - eventos 104 e 106 e 109 da APM -, o que também explica a não
insurgência, quanto a não realização da sustentação oral após a prolação da sentença condenatória.

Outrossim, se apresenta contraditório o comportamento da Defesa ao ter informado o seu desinteresse na
realização da Sessão de Julgamento, oportunidade em que ocorreria a reivindicada sustentação oral, e,
posteriormente, sustentar a nulidade na não realização do ato. De toda sorte, todas as teses Defensivas
foram registradas quando da apresentação das Alegações finais e avaliadas pelo Magistrado de primeira
instância, não se vislumbrando quaisquer prejuízos à Defesa, nos impondo a observância do princípio do pas
de nullité sans grief. Essa constatação restou cristalina no voto condutor do Acórdão da Apelação nº
7000466-81.2020.7.00.0000, no qual o eminente Relator, de forma escorreita, assim dispôs, in verbis:

(...) É bem verdade que o art. 433 do CPPM, após a inovação legislativa implementada na
Lei de Organização Judiciária Militar, Lei nº 8.457, de 4 de setembro de 1992, precisamente
em seu art. 30, inciso I-B, tende a cair em desuso nos casos de atuação exclusiva do juiz
singular, tendo em vista a incongruência da sustentação oral perante o juiz monocrático.
Vale dizer que a sessão de julgamento é ato consentâneo com os órgãos colegiados no
âmbito do Poder Judiciário Brasileiro (...)
(...)

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
10/03/2022 19:25:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e426c6ae
Mesmo diante da inconveniência da sessão de julgamento no presente feito, o Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 2ª CJM Dr. HUGO MAGALHÃES GAIOSO, não
deixou de observar a regra contida no art. 433 do CPPM, pois, ao abrir vista às partes para
fins do art. 428 do CPPM, indagou-as sobre o interesse quanto à realização da sessão de
julgamento (Processo originário, evento 95), ocasião em que essas renunciaram
expressamente à fase do art. 433 do CPPM, conforme se verifica do evento 109 do
Processo originário. Dessa forma, não há como acolher a alegada nulidade em
homenagem ao princípio pas de nullité sans grief, insculpido no art. 499 do CPPM.

Por esses fundamentos, alio-me à corrente majoritária desta Corte, no sentido de que a sustentação oral, em
princípio, não é ato essencial à Defesa e deve ser analisada sob a perspectiva do caso concreto, a fim de se
verificar a eventual ocorrência de prejuízo, o qual, no presente caso, não ficou constatado.

Ante o exposto, rejeito os Embargos Infringentes e de Nulidade do Julgado, para manter integro o
entendimento majoritário desta Corte proferido no Acórdão da Apelação nº 7000466-81.2020.7.00.0000, que
rejeitou a preliminar, suscitada de ofício, de nulidade do feito em face de inobservância do art. 433 do CPPM.

[1] Corrupção passiva
Art. 308. Receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função, ou
antes de assumi-la, mas em razão dela vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem:
Pena - reclusão, de dois a oito anos.
Aumento de pena
§ 1º A pena é aumentada de um terço, se, em conseqüência da vantagem ou promessa, o agente
retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever funcional.
[2] Corrupção ativa
Art. 309. Dar, oferecer ou prometer dinheiro ou vantagem indevida para a prática, omissão ou
retardamento de ato funcional:
Pena - reclusão, até oito anos.
[3] Art. 124. Cabem Embargos de Nulidade e Infringentes do Julgado,
observados os requisitos legais: I - contra decisão não unânime em: a) Recurso em Sentido
Estrito; b) Apelação; e c) Agravo Interno interposto nas hipóteses do art. 112 deste Regimento; II -
contra decisão definitiva, ou com força de definitiva, unânime ou não, proferida pelo Tribunal em
Ação Penal Originária ou em Representação para Declaração de Indignidade ou de
Incompatibilidade para com o Oficialato. § 1º Os Embargos de Nulidade e Infringentes, no caso do
inciso I, somente serão admitidos quanto à parte do acórdão em que não tenha havido
unanimidade. § 2º Na articulação dos Embargos de que trata este artigo, a pretensão de nulidade
deverá ser fundamentada distintamente da que se refira a divergência.